Tribunal: STF
Processo: RE 95168
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO.
TRATANDO-SE DE QUESTÃO RELATIVA A ENQUADRAMENTO DO FUNCIONÁRIO, A
PRESCRIÇÃO DIZ RESPEITO A PRETENSAO QUE SE PRENDE AO DIREITO A ESSE
ENQUADRAMENTO, E NÃO, APENAS, AS PRESTAÇÕES VENCIDAS REFERENTES A
DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DELE DECORRENTE.
NO CASO, POREM, A PORTARIA EM VIRTUDE DA QUAL SE FEZ O ENQUADRAMENTO
PROVISORIO SÓ ADMITIU RECLAMAÇÃO APÓS O ENQUADRAMENTO DEFINITIVO,
QUE SÓ VEIO A OCORRER A MENOS DE CINCO ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.